Tribunal: TJMT
Processo: 1010170-65.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010170-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL – ATO DESIGNADO DE MANEIRA VIRTUAL – ADVOGADO QUE NÃO CONSEGUIU ACESSO À SALA VIRTUAL – INABILIDADE TECNICA VERIFICADA – INJUSTO PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A audiência virtual atende todas as prerrogativas dos advogados, mantendo seu direito de fala, de perguntas às testemunhas e demais poderes, não se podendo dizer que a audiência presencial seria ideal e inafastável.

2- Caso em que todos tiveram acesso à sala virtual pelo mesmo link, até mesmo as partes e a testemunha, que o advogado tinha receio de não conseguir entrar, de modo que não convence dizer que o link estava corrompido.

3- Problemas de inabilidade técnica não podem servir de prolongamento do processo de primeiro grau, pois é condizente da atividade desenvolvida pelos patronos que tenham o equipamento adequado e testado antes da realização dos atos judiciais virtuais, como se faz parcialmente hoje em dia e como se fez integralmente quando do auge da pandemia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010170-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

AGRAVADO: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação c/ Pedido de Tutela de Urgência Antecipada In Initio Litis e Inaudita Altera Pars nº 0008111-86.2016.8.11.0015, Código: 267584, 2ª Vara Cível Comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu pedido de realização de audiência de maneira pessoal.

O agravante diz que, “
apesar de constar no Termo de Audiência Id 84040561 (doc. nº 12), cópia anexa, que “as partes manifestaram concordância na realização deste ato de forma virtual”, compulsando-se os autos na origem, e conforme as peças que instruem o presente recurso de agravo, ficou sobejamente demonstrado que o ora recorrente jamais concordou com a realização da audiência na modalidade VIDEOCONFERÊNCIA”.

Sustenta que “
tentou participar da indigitada audiência, na modalidade videoconferência, porém, em todas as vezes que tentava, aparecia a seguinte mensagem: ‘O SAFARI NÃO PODE ABRIR A PÁGINA PORQUE O ENDEREÇO É INVALIDO’”.

Afirma que “
restou violado o art. 4º, da PORTARIA CONJUNTA Nº 1.039/27 de outubro de 2021, do TJMT, que determina o início da quarta etapa do PRPAP em todas as Comarcas”.

Salienta que, “
ao dar prosseguimento na realização da audiência sem a participação do patrono do ora agravante, mesmo tendo conhecimento de que o advogado tentou a conexão, porém havia problema no link da conexão com a sala de videoconferência, conforme relatado alhures, o juízo a quo violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, pois impediu que sua defesa fosse realizada de forma efetiva e plena, causando-lhe prejuízos irreparáveis ao seu direito
”.

Expõe que “
a questão debatida não é a falta de cientificação do advogado do ora recorrente sobre a data da audiência, mas a falta de disponibilização correta do link para dela participar. Como dito, trata-se de obstáculo material, que não pode ser suprido pelo advogado, mesmo tendo tentado com a assessoria do Ilustre Magistrado, conforme provado e reconhecido até mesmo pelo juízo. Afinal, mesmo sabendo da data de audiência, como poderia participar dela sem contar com o endereço correto para acesso remoto, como ocorreu na hipótese
”.

Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, para, desta forma, “
ser declarada nula a decisão Id 83819732, proferida pelo juízo a quo, que indeferiu o pedido de realização de audiência na modalidade presencial, porque é violadora de princípio constitucional e também do art. 4º, da PORTARIA CONJUNTA Nº 1.039/27 de outubro de 2021, do TJTM, anulando-se em consequência todos os atos que foram praticados após a indigitada decisão e determinando ainda que o juízo de piso realize a audiência para oitiva da testemunha JOSÉ CARLOS CÂNDIDO na modalidade PRESENCIAL; d) Em caráter alternativo, que seja, ao final, dado provimento a este recurso de agravo de instrumento, para, desta forma, ser declarada nula a decisão Id 84040556, proferida em audiência, bem como a nulidade da própria audiência que foi realizada sem a participação do patrono do ora agravante, porque é violadora de princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, anulando-se em consequência todos os atos que foram praticados após a indigitada audiência, inclusive esta, determinando ainda que o juízo de piso realize a audiência para oitiva da testemunha JOSÉ CARLOS CÂNDIDO na modalidade PRESENCIAL, em virtude de ter ocorrido o nefasto cerceamento de defesa ao ora agravante, para que, desta forma, se restaurem os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o da isonomia processual, devendo, portanto, frisa-se mais uma vez, em consequência ser anulado o processo a partir do ato inquinado, ou seja, da decisão agravada e respectiva audiência.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 131984673).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação c/ Pedido de Tutela de Urgência Antecipada In Initio Litis e Inaudita Altera Pars nº 0008111-86.2016.8.11.0015, Código: 267584, 2ª Vara Cível Comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu pedido de realização de audiência de maneira pessoal.

A despeito do interesse da parte autora em realizar a audiência por videoconferência, onde se lê da sua petição prévia à realização do ato que se justificaria por receio de acesso das partes e das testemunhas, depreende-se dos autos que as partes e a testemunha tiveram acesso à sala virtual, conforme constou em termo da audiência, inclusive o cliente do advogado:

“[...] PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula

Parte autora: Hildebrando Jose Pais dos Santos

Advogado (a): Dr. Flavio de Pinho Masiero

Parte ré: Juares Domingos dos Santos

Advogado (a):

Testemunha: José Carlos Candido”

Afere-se que tão apenas o advogado não teve acesso, e alega que o link estava corrompido.

Entretanto, estranhamente, todos tiveram acesso à sala pelo mesmo link, até mesmo as partes e a testemunha, que o advogado tinha receio de não conseguir entrar.

Surge a conclusão de que a falta de acesso se deu por inabilidade técnica do próprio advogado, ou falta de equipamento adequado ou devidamente atualizado, a considerar que, ao que se parece, tentou acesso por celular, via aplicativo SAFARI, ou seja, o problema aparenta ser do aplicativo do celular do patrono, e não do link, o qual todos se utilizaram para entrar na sala de audiência.

Ademais, a audiência virtual atende todas as prerrogativas dos advogados, mantendo seu direito de fala, de perguntas às testemunhas e demais poderes, não se podendo dizer que a audiência presencial seria ideal e inafastável.

Problemas de inabilidade técnica não podem servir de prolongamento do processo de primeiro grau, pois é condizente da atividade desenvolvida pelos patronos que tenham o equipamento adequado e testado antes da realização dos atos judiciais virtuais, como se faz parcialmente hoje em dia e como se fez integralmente quando do auge da pandemia.

A audiência, pelo que se afere dos autos, já tinha sido adiada por 2 vezes, e o juízo de primeiro grau designou a audiência virtual para dar celeridade ao feito, concedendo o mesmo link a todas as partes, sem tratamento desigual ou prerrogativas diferenciadas, de modo que não vejo como se dizer em cerceamento de defesa ou desigualdade.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES, POSTAS, TRATANDO EXPRESSAMENTE SOBRE A MATÉRIA QUE COMPÕE O CERNE DA CONTROVÉRSIA.
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE ESCUTAR O ÁUDIO DE SEU PATRONO NA SESSÃO VIRTUAL MALGRADO AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, NÃO SE VERIFICOU QUALQUER FALHA TÉCNICA, OCASIONADA PELO SISTEMA ELETRÔNICO DE JULGAMENTO, UMA VEZ QUE, TANTO NOS PROCESSOS ANTERIORES E POSTERIORES, DIVERSOS ADVOGADOS SUSTENTARAM ORALMENTE. VERIFICA-SE, OUTROSSIM, QUE O PROBLEMA, HAVIDO, SE DEU NA CONEXÃO DO PATRONO DO RECORRENTE. AO QUE TUDO INDICA, HOUVE INABILIDADE POR PARTE DO PATRONO EM USAR OS MEIOS TECNOLÓGICOS PARA PROPICIAR SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO, DE MODO QUE O SEU DESCONHECIMENTO SOBRE OS MEIOS TECNOLÓGICOS NÃO PODE SERVIR DE PRETEXTO PARA NOVO JULGAMENTO
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
(Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 0001875-84.2013.8.19.0053; julgado em 13/05/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022